Tribunal: TCU
Processo: 003.839/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3128/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.839/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria da Costa (XXX.969.986-XX); Maria Thereza Couto Quintao Lara (XXX.708.046-XX); Marina de Fatima Baessa Sousa Almeida (XXX.826.226-XX); Paulo Afonso Alves (XXX.719.046-XX); Rosaura Maria dos Santos Feijo (XXX.063.158-XX); Tereza Pereira Diniz Alves (XXX.189.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.